Tribunal: TJDFT
Processo: 0702321-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702321-87.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RUTE ALVES TEIXEIRA DA COSTA IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando-se os documentos que acompanharam a petição inicial, observa-se que a impetrante deixou de instruir o presente mandado de segurança com documento que, segundo afirma, constitui prova pré-constituída do direito alegado, com outras palavras, o diploma de licenciatura em filosofia, que alega ter sido desconsiderado pela autoridade impetrada para o fim de assegurar-lhe posse no cargo de Professor de Educação Básica - Filosofia (Cargo 415). Diante disso, emende-se a petição inicial, no prazo de quinze (15) dias, mediante juntada do referido documento, pena de indeferimento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator